Tribunal: TJSP
Processo: 0019348-33.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Recursos Hídricos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA QUE BUSCA OBTER ORDEM JUDICIAL PARA QUE A REQUERIDA, SUA VIZINHA, SE ABSTENHA DE IMPEDIR A CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM SUA PROPRIEDADE ATRAVÉS DE ESTRUTURA HIDRÁULICA EXISTENTE NO LOCAL – AÇÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DIRETAMENTE LIGADOS AO MEIO-AMBIENTE, MAS, SIM, INTERESSES INDIVIDUAIS EM

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA QUE BUSCA OBTER ORDEM JUDICIAL PARA QUE A REQUERIDA, SUA VIZINHA, SE ABSTENHA DE IMPEDIR A CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM SUA PROPRIEDADE ATRAVÉS DE ESTRUTURA HIDRÁULICA EXISTENTE NO LOCAL – AÇÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DIRETAMENTE LIGADOS AO MEIO-AMBIENTE, MAS, SIM, INTERESSES INDIVIDUAIS EM SENTIDO ESTRITO, DE NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA E RELATIVOS AO USO DE ÁGUA ENTRE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS VIZINHOS – PETIÇÃO INICIAL, OUTROSSIM, QUE SITUA A QUESTÃO DO COMPARTILHAMENTO DA ÁGUA ENTRE VIZINHOS NO DIREITO DE VIZINHANÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL QUE NÃO É DA 2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE NEM DA 23a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MAS, SIM, DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO III DO DIREITO PRIVADO – ARTIGO 5o, INCISO III.4, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, A QUEM OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS.